Tribunal: TRF3
Processo: 5022123-08.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
102/907)

5022123-08.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022123-08.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ALCIDES VARELA LARANJEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE RENATO DE ALMEIDA MONTE - SP99275-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DA UNIÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em execução fiscal para cobrança de taxa de ocupação de terreno da União, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, reconhecendo a legitimidade passiva do alienante que não comunicou à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a cessão de direitos. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que a comunicação à SPU teria caráter meramente cadastral, de que a taxa seria devida apenas por quem efetivamente ocupa o bem e quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade, além de opor os aclaratórios para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao apreciar a responsabilidade do alienante pela taxa de ocupação e a legalidade do bloqueio de valores via SISBAJUD.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as teses relativas à necessidade de comunicação da transferência à SPU, à responsabilidade do alienante pelas taxas de ocupação e à legalidade do bloqueio via SISBAJUD.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Não se configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e coerente, ainda que contrária aos interesses da parte, inexistindo discrepância lógica interna que caracterize contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com a conclusão adotada, devendo a parte utilizar a via recursal própria para tal finalidade.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não aprecie exaustivamente todos os argumentos da parte.

Embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausente qualquer dos vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 8.6.2016, DJe 15.6.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.3.2023, DJe 16.3.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.4.2023, DJe 28.4.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.4.2023, DJe 26.4.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3.4.2023, DJe 27.4.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.8.2016, DJe 29.8.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.4.2020, DJF3 5.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022123-08.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ALCIDES VARELA LARANJEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE RENATO DE ALMEIDA MONTE - SP99275-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIDES VARELA LARANJEIRO contra o acórdão de ID 353114402, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SEM COMUNICAÇÃO À SPU. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal para cobrança de taxa de ocupação de terreno da União, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante alega ilegitimidade passiva, sustentando ter alienado o imóvel em 17/07/1997 mediante instrumento particular de cessão de direitos de ocupação não registrado perante a Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Afirma, ainda, nulidade da CDA e violação ao princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o alienante de imóvel da União permanece responsável pela taxa de ocupação quando não há comunicação da transferência à SPU; e (ii) estabelecer se a constrição de valores via SISBAJUD viola o princípio da menor onerosidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento da taxa de ocupação decorre do exercício do domínio útil ou da inscrição de ocupação em nome do titular perante a SPU, de modo que a transferência de direitos somente produz efeitos perante a União após a comunicação formal e o recolhimento do laudêmio, conforme o art. 116 do Decreto-Lei no 9.760/1946 e o art. 3o do Decreto-Lei no 2.398/1987.A ausência de comunicação da transferência à SPU mantém o alienante como sujeito passivo da obrigação, uma vez que a Administração Pública se orienta pelos registros cadastrais oficiais, que têm função equiparada ao registro imobiliário no âmbito patrimonial da União.O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o alienante continua responsável pelas taxas de ocupação e laudêmio até a efetiva comunicação e averbação da transferência (AgInt no REsp no 2.121.586/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.8.2024; AgInt no REsp no 2.067.590/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.9.2023; AgInt no REsp no 1.969.799/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2022).No caso concreto, o agravante não comprovou a comunicação da cessão de direitos à SPU nem o recolhimento do laudêmio, razão pela qual subsiste sua legitimidade passiva.Quanto ao bloqueio de valores via SISBAJUD, a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), inexistindo prova de excesso ou ilegalidade na medida constritiva, tampouco violação ao princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo pagamento da taxa de ocupação de imóvel da União subsiste em nome do alienante enquanto não comunicada à SPU a transferência do domínio útil ou dos direitos de ocupação.A execução fiscal se processa no interesse do credor, não configurando ilegalidade o bloqueio de valores via SISBAJUD quando ausente prova de excesso ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 116; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; CPC/2015, arts. 797 e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.121.586/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.067.590/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.9.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.969.799/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2022; TRF3, AI no 5030919-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 06.06.2024.

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos no acórdão, que teria deixado de analisar questões levantadas a respeito da tese de que a comunicação à SPU é meramente para fins administrativos cadastrais e que a taxa de ocupação seria devida apenas por quem efetivamente ocupe, use ou frua o bem. Alega ainda, omissão quanto ao princípio da menor onerosidade que permitiria a suspensão dos autos.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “Neste juízo sumário de cognição, de maior plausibilidade se apresenta a motivação da decisão recorrida, que está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se orienta no sentido de que, se a transferência do domínio útil e/ou direitos sobre o imóvel não é comunicada à Secretaria de Patrimônio da União, o alienante permanece como responsável pela quitação da taxa de ocupação (AgInt no REsp n. 2.121.586/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024; AgInt no REsp n. 2.067.590/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Outro não é o entendimento desta Corte: TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030919-56.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 06/06/2024, DJEN DATA: 11/06/2024;2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020551-08.2019.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 20/04/2021, DJEN DATA: 03/05/2021. No tocante às alegações questionando a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD, cabe destacar que a execução é realizada no interesse do credor, sendo que a parte ora agravante nada de concreto apresenta que demonstrasse a ilegalidade da medida. (...) A controvérsia cinge-se em saber se o agravante continua responsável pelas taxas de ocupação e laudêmio do imóvel da União após tê-lo alienado, sem, contudo, comunicar a transação à SPU. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que, na ausência de comunicação à SPU acerca da transferência do domínio útil ou dos direitos de ocupação, permanece como responsável pela quitação da taxa de ocupação o titular originário constante dos registros, isto é, o alienante. Nesse sentido, citam-se, entre outros, os seguintes precedentes: (...) Como se observa, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a transferência dos direitos sobre imóveis da União somente produz efeitos perante a Administração Pública após a devida comunicação à SPU e o cumprimento das exigências legais, inclusive o recolhimento do laudêmio. Enquanto não formalizada a transferência, subsiste a responsabilidade do titular cadastrado, por se tratar de relação jurídica de natureza obrigacional e sucessiva, na qual a União tem como referência os registros mantidos pela SPU, que funcionam como o "cartório de registro" dos imóveis sob seu domínio. No caso concreto, o agravante não demonstrou ter comunicado a SPU acerca da transferência do domínio útil nem ter recolhido o laudêmio ou lavrado escritura pública que formalizasse a alienação. O contrato particular de cessão de direitos firmado em 1997, ainda que revele a intenção de transferir a posse e os direitos, não produz efeitos perante a União sem o devido registro administrativo, conforme exigem os diplomas legais supracitados. Portanto, não há como afastar a responsabilidade do agravante pelas taxas de ocupação incidentes até a regular comunicação da transferência à SPU. Ademais, não houve indicação de meio alternativo eficaz e menos oneroso do que a determinação do bloqueio via SISBAJUD, nenhuma ilegalidade havendo. (...)”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DA UNIÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em execução fiscal para cobrança de taxa de ocupação de terreno da União, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, reconhecendo a legitimidade passiva do alienante que não comunicou à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a cessão de direitos. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que a comunicação à SPU teria caráter meramente cadastral, de que a taxa seria devida apenas por quem efetivamente ocupa o bem e quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade, além de opor os aclaratórios para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao apreciar a responsabilidade do alienante pela taxa de ocupação e a legalidade do bloqueio de valores via SISBAJUD.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as teses relativas à necessidade de comunicação da transferência à SPU, à responsabilidade do alienante pelas taxas de ocupação e à legalidade do bloqueio via SISBAJUD.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Não se configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e coerente, ainda que contrária aos interesses da parte, inexistindo discrepância lógica interna que caracterize contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com a conclusão adotada, devendo a parte utilizar a via recursal própria para tal finalidade.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não aprecie exaustivamente todos os argumentos da parte.

Embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausente qualquer dos vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 8.6.2016, DJe 15.6.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.3.2023, DJe 16.3.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.4.2023, DJe 28.4.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.4.2023, DJe 26.4.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3.4.2023, DJe 27.4.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.8.2016, DJe 29.8.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.4.2020, DJF3 5.5.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão